Tribunal: TCU
Processo: 005.397/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
SOLICITAÇÃO. Autos do Processo TC 015.995/2022-4

Inteiro teor:
Acórdão 409/2024-TCU-Plenário Trata-se de solicitação de acesso aos autos da denúncia objeto do TC Processo 015.995/2022-4 (peça 3), formulada pelo próprio denunciante. Considerando que, consoante o Acórdão 825/2020-TCU-Plenário , o papel do denunciante é o de fornecer os elementos para que este Tribunal dê início à sua ação de controle externo, e, uma vez iniciado o processo, o TCU assume total controle sobre a condução das investigações, não existindo, para o denunciante, prerrogativa de comparecer aos autos para a defesa de seus pontos de vista, a não ser que seja admitido como interessado; Considerando que, ante o entendimento pacificado deste Tribunal, a exemplo dos Acórdãos 2.632/2008 e 139/2007, ambos do Plenário, na condição de autor da denúncia apurada no âmbito do TC Processo 015.995/2022-4 , o solicitante não é automaticamente parte nesse processo; Considerando que o solicitante também não é autoridade com prerrogativa constitucional ou legal para compulsar o aludido processo, não tendo, igualmente, logrado demonstrar razão legítima para intervir nesses autos, como interessado; Considerando que, nos termos do art. 94 da Resolução TCU 259/2014, a solicitação de acesso aos autos formulada por pessoa não qualificada como parte ou como representante legal de parte será recebida e tratada como solicitação de acesso a informações para esclarecimento de interesse particular, coletivo ou geral, de que trata o art. 59, inciso V, dessa Resolução; Considerando que, nos termos do art. 4o, §§ 1o, 2o e 8o, da Resolução TCU 249/2012, o direito de acesso aos documentos ou às informações neles contidas utilizados como fundamento da tomada de decisão e do ato administrativo será assegurado com a edição do ato decisório respectivo, que, no caso de processo de controle externo, será o acórdão do TCU ou o despacho do relator com decisão de mérito; Considerando que, no parecer à peça 4, a Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde) pugnou pelo indeferimento do pedido de acesso aos autos, sob o fundamento de que o processo TC Processo 015.995/2022-4 " trata de denúncia de natureza sigilosa, o denunciante não é parte reconhecida pelo Relator, contém peças classificadas como sigilosas e ainda não foi objeto de análise definitiva por esta corte de Contas "; Considerando que, à época dessa proposta, ainda não havia, de fato, manifestação definitiva deste Tribunal sobre o TC Processo 015.995/2022-4 , de forma que não seria mesmo o caso de deferimento da solicitação; Considerando, todavia, que, antes da apreciação dessa proposta, houve o julgamento do referido processo, conforme o Acórdão 270/2024-TCU-Plenário , de minha relatoria, ocasião em que este Tribunal decidiu levantar o sigilo que recaía sobre suas peças, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014, tendo sido enviado ao denunciante o Ofício 8.239/2024-TCU/Seproc, de 29/2/2024, com notificação desse decisum; Considerando que, com a prolação do Acórdão 270/2024-TCU-Plenário , tornou-se cabível o deferimento da solicitação em exame, com fundamento no disposto nos arts. 4o, §§ 1o, 2o e 8o, da Resolução TCU 249/2012; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 4o, §§ 1o, 2o e 8o, e 17, inciso I, da Resolução TCU 249/2012 e nos arts. 59, inciso V, 65, inciso III, e 94 da Resolução TCU 259/2014, em: a) conhecer da presente solicitação; b) facultar ao solicitante, caso ainda queira, o acesso ao TC Processo 015.995/2022-4 ; c) dar ciência desta decisão ao solicitante; d) encerrar o processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 005.397/2024-3 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Solicitante: identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Unidade Jurisdicionada: não há. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.